Tribunal: CARF
Processo: 10711.723743/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.723743/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.338 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
PROSPERITY CARGO MANAGEMENT LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a
partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Voluntário e rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-97.317,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão da prestação de informação da atracação ter sido realizada com atraso) por entender
que é cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723743/2013-11
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.338 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723743/2013-11

ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, às fls. 2-14.
Os fundamentos do auto de infração giram em torno do fato de empresas
responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), quando o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
A impugnante foi autuada e apresentou suas razões às fls. 30-31, alegando que a
norma que aplica a multa por prestação de informação a destempo só era exigível a partir de
2009 em diante, momento no qual foi editada.
Ao proferir a decisão de 1a instância, a DRJ explica que a perda do prazo
agregado em referência em tempo foi posterior ou igual ao registro da atracação no porto de
destino do conhecimento genérico, além de que quanto à aplicação de penalidades por infração à
legislação tributária, esta independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
que estariam devidamente previstas em regramentos legais (não infringindo normas
constitucionais), além de que a situação não ser abarcado pela denúncia espontânea.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 10/12/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.64-69) em 04/01/2021 repisando os argumentos apresentados
na impugnação, alegando ainda a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como os prejuízos
gerados na demora do julgamento do referido processo, com cobrança de juros que seriam
infundadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
Inicialmente, a recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no
caso. No entanto, é de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária,
aplicando-se ao caso a súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Logo, rejeito a referida argumentação preliminar, o que, naturalmente, acaba
por fulminar, também, os argumentos utilizados pela defesa para argumentar a respeito da
ocorrência de juros.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.338 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723743/2013-11

MÉRITO
Por conseguinte, ainda no que tange a aplicação da norma para fatos geradores
ocorridos antes de 2009, o recorrente alega que:
Em que pese a instauração auto de infração no 0917800/00709/13, em 04 de dezembro
de 2013, sob o fundamento de NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE
VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE
EXECUTAR, fato é que a Recorrente não é devedora dos valores cobrados.
Isso porque, a autuação fiscal está aplicada sobre fato pretérito, em estrita ofensa ao
artigo 106 do Código Tributário Nacional, dada a disposição do artigo 50 da IN 800/07,
com redação dada pela IN 899/07:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no artigo 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 01 de abril de 2009 (redação dada pela IN
899/07).
Analisando os fatos, verifico que não há qualquer dúvida quanto à aplicação da
penalidade, cuja subsunção à norma é completa.
Inclusive, sobre a matéria se posiciona Leandro Paulsen, em sua obra Direito
Tributário – Constituição e Código Tributário, 18a ed., 12/2016:
Dúvida quanto aos fatos, não quanto ao direito. O art. 112 do CTN, embora cuide da
interpretação da lei punitiva, refere-se efetivamente à sua aplicação aos casos concretos,
conforme se vê pelo rol de hipóteses constante dos seus incisos. Aliás, efetivamente,
não há que se falar em dúvida quanto à lei propriamente, na medida em que o seu
alcance é definido pelo Judiciário através da aplicação dos diversos critérios de
interpretação. Dúvida pode haver quanto aos atos praticados pelo contribuinte e, em
face das suas características, quanto ao seu enquadramento legal. Daí a norma de que,
no caso de dúvida, ou seja, de não ter sido apurada a infração de modo consistente pelo
Fisco de modo a ensejar convicção quanto à ocorrência e características da infração, não
se aplique a penalidade ou o agravamento que pressupõe tal situação. (...) - Inexistindo
dúvida, inaplicável o art. 112 do CTN. “O art. 112 do CTN, que recomenda a
interpretação mais favorável, somente tem pertinência quando haja dúvida na exegese
da norma punitiva, o que inexiste na espécie, em face do texto claro do citado
dispositivo da Lei de Quebras.” (STJ, 2a T., REsp 183.720/SP, Min. Aldir Passarinho
Junior, jun/99) – “2. O preceito insculpido no artigo 112, II, do CTN é aplicável
somente quando houver dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato,
ou à natureza ou extensão de seus efeitos, o que não ocorre no caso, onde é evidente a
diferença entre os efeitos, a natureza e o processamento da concordata e da falência. 3.
Embargos infringentes providos.” (TRF4, 1a Seção, EIAC 2000.04.01.077095-1/SC,
Des. Fed. Wellington M. de Almeida, mar/02)

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar a
preliminar da prescrição intercorrente, e, no mérito, negar provimento total ao recurso
voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.338 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.723743/2013-11

Fl. 86
DF CARF MF
Original